Tribunal: TJES
Processo: 0006794-06.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006794-06.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CHOCOLATES GAROTO SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURAS (TVNP). NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR SEM PRAZO PARA DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADAS. LANÇAMENTO ANULADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por Chocolates Garoto S.A., anulando o lançamento tributário decorrente da Notificação Preliminar nº 51723 e do Auto de Infração nº 2015/190/0, sob o fundamento de violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de prazo para impugnação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação é tempestiva diante da oposição de embargos de declaração pelo Município; (ii) estabelecer se o recurso viola o princípio da dialeticidade; e (iii) determinar se o procedimento administrativo de constituição da Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP) observou o contraditório e a ampla defesa, especialmente quanto à validade da notificação preliminar sem prazo para impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração opostos na origem interrompem o prazo recursal quando conhecidos, ainda que rejeitados, inexistindo hipótese de intempestividade ou irregularidade formal que afastaria tal efeito interruptivo.

O recurso ataca especificamente os fundamentos da sentença ao defender a regularidade da notificação preliminar e do contraditório no momento do auto de infração, cumprindo o requisito de impugnação específica previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

A validade do lançamento tributário exige observância ao devido processo legal administrativo, garantindo-se ao contribuinte prazo e oportunidade para impugnar a exigência antes da constituição definitiva do crédito.

A notificação preliminar expedida pelo Município impõe exigência imediata de pagamento sem indicação de prazo para defesa, contrariando o art. 86 da Lei Municipal nº 3.375/97, que veda notificação única para recolhimento e/ou impugnação.

A lavratura de auto de infração baseada no descumprimento de notificação irregular constitui inversão indevida do procedimento fiscal, configurando cerceamento de defesa e afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A alegação de caráter “educativo” da notificação prejudica-se diante da exigência de pagamento imediato como condição para evitar autuação, revelando cobrança direta sem prévia possibilidade de contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração conhecidos interrompem o prazo recursal, ainda que rejeitados no mérito.

O recurso preenche o princípio da dialeticidade quando impugna diretamente os fundamentos da sentença.

A expedição de notificação preliminar sem prazo para defesa e com caráter impositivo de cobrança viola o art. 5º, LV, da CF e o art. 86 da Lei Municipal nº 3.375/97, ensejando a nulidade do lançamento tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 142 e 149; CPC/2015, arts. 1.010, II e III, e 1.026; Lei Municipal nº 3.375/97, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.178.884/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025; STJ, EAREsp 175.648/RS, Corte Especial, DJe 04.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006794-06.2018.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
CHOCOLATES GAROTO S.A.

JUIZ: DR.
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por CHOCOLATES GAROTO S.A., que visava desconstituir o lançamento tributário consubstanciado na Notificação Preliminar nº 51723 e no Auto de Infração nº 2015/190/0.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral para determinar a anulação do crédito tributário em questão. O douto Magistrado fundamentou sua decisão no reconhecimento de violação ao contraditório e à ampla defesa, asseverando que a ausência de indicação de prazo na notificação para apresentação de impugnação evidenciou que a exigibilidade do tributo ocorreu antes de se oportunizar a defesa administrativa, em desrespeito ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e ao artigo 86 da Lei Municipal nº 3.375/97, que veda notificação única para recolher e/ou impugnar.

Em suas razões recursais o Município apelante sustenta, em síntese: (i) a regularidade do procedimento fiscal, afirmando que a notificação preliminar foi expedida com base nos artigos 86 do Código Tributário Municipal e 228 do Código de Posturas (Lei 5.406/2013), possuindo caráter educativo e orientador para cumprimento espontâneo da obrigação; (ii) que a infração fiscal decorreu justamente da ausência de recolhimento do tributo (TVNP - Taxa de Verificação de Normas de Posturas) no prazo assinalado, ensejando a lavratura do Auto de Infração, momento em que se abriu o contraditório; (iii) que não houve nulidade, pois o lançamento da taxa ocorre de ofício e o procedimento observou os princípios da legalidade e tipicidade.

Em contrarrazões a apelada suscita, preliminarmente: (i) a intempestividade do apelo, argumentando que os Embargos de Declaração opostos pelo Município na origem foram manifestamente incabíveis e protelatórios, não tendo o condão de interromper o prazo recursal; (ii) a violação ao princípio da dialeticidade, aduzindo que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção do julgado, reiterando que houve cerceamento de defesa e vício no lançamento.

Pois bem. A matéria devolvida a este Sodalício consiste em analisa
r: (i) preliminarmente, a tempestividade do recurso diante da alegação de que os embargos de declaração na origem não interromperam o prazo recursal; (ii) preliminarmente, a observância ao princípio da dialeticidade recursal; e (iii) no mérito, a legalidade do procedimento de constituição do crédito tributário (Taxa de Verificação de Normas de Posturas - TVNP) adotado pelo Município, especificamente se a notificação preliminar expedida cumpriu os requisitos legais ou se configurou cobrança direta sem oportunidade de defesa prévia, em violação ao devido processo legal administrativo.

Como dito, a apelada suscita a intempestividade do apelo, argumentando que os Embargos de Declaração opostos pelo Município contra a sentença não teriam operado o efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC. Sustenta que, embora o Magistrado
a quo
tenha afirmado no dispositivo que "conhecia" dos embargos, a fundamentação revelaria que o recurso era manifestamente incabível, visando apenas a rediscussão do mérito, o que, em sua tese, afastaria a interrupção do prazo.

Não assiste razão à recorrida.

Compulsando a decisão integrativa proferida pelo Juízo de origem, verifica-se que o Magistrado expressamente consignou:
"CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO constantes às fls. 259/260 mas NEGO-LHES PROVIMENTO"
.

É cediço na jurisprudência pátria que os embargos de declaração, quando conhecidos — isto é, quando preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade —, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, ainda que, no mérito, sejam rejeitados ou considerados protelatórios. A exceção a essa regra ocorre apenas quando os embargos não são conhecidos por intempestividade ou irregularidade formal, o que não é o caso dos autos.

Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Ação de inventário. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material)" (EAREsp 175.648/RS, Corte Especial, DJe de 4/11/2016), o que não ocorreu na espécie. 3. A aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada situação em concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verificou na hipótese. 4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp n. 2.178.884/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

O fato de os aclaratórios terem sido rejeitados sob o fundamento de que o embargante pretendia o reexame da causa não os torna "inexistentes" juridicamente para fins de interrupção de prazo. Entender de modo diverso geraria grave insegurança jurídica, penalizando a parte que, valendo-se de instrumento processual legítimo e tempestivo, viu seu recurso ser formalmente admitido pelo Juízo competente.

Portanto, tendo havido a interrupção do prazo com a oposição dos embargos, e sendo a apelação interposta dentro do lapso legal após a publicação da decisão que os rejeitou, REJEITO a preliminar de intempestividade.

A apelada alega, ainda, que o recurso não deve ser conhecido por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Melhor sorte não lhe socorre.

Da leitura das razões recursais, observa-se que o Município se contrapôs diretamente à
ratio decidendi
da sentença. Enquanto o Julgador monocrático entendeu que a notificação preliminar violou o direito de defesa por impor cobrança imediata, o apelante defendeu a legalidade do ato com base no Código de Posturas Municipal, argumentando que a notificação possuía caráter educativo e que o contraditório seria exercido após a lavratura do auto de infração.

Houve, portanto, confronto direto de teses, satisfazendo o requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. A repetição de argumentos expedidos na contestação, por si só, não invalida o apelo, desde que estes sejam aptos a demonstrar o
error in judicando
, como ocorre na espécie.

Assim, REJEITO a preliminar de violação à dialeticidade e, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

Ultrapassadas tais questões, cinge-se a controvérsia meritória à validade do lançamento tributário efetuado pelo Município de Vila Velha em face da apelada, referente à Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP). A sentença anulou o crédito por entender que o procedimento adotado — notificação preliminar sem prazo para defesa, seguida de auto de infração — cerceou o direito de defesa do contribuinte.

Analisando detidamente os autos e a legislação de regência, concluo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da questão reside na inobservância, pelo Fisco Municipal, das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo fiscal. Conforme bem delineado na sentença recorrida, o Município valeu-se de uma "Notificação Preliminar" com o intuito de exigir o pagamento do tributo, sem conceder à contribuinte a oportunidade prévia de impugnar a exigência antes da constituição definitiva do crédito ou da imposição de penalidade.

O artigo 86 da Lei Municipal nº 3.375/97, citado na sentença, é claro ao dispor sobre o procedimento de fiscalização, vedando a utilização de notificação única para recolhimento e/ou impugnação que suprima etapas essenciais de defesa. Ao expedir a notificação com caráter impositivo de cobrança imediata, o Ente Público subverteu a lógica do lançamento tributário, que pressupõe a notificação do sujeito passivo para pagar
ou
apresentar defesa, dentro de um prazo razoável e legalmente estabelecido.

A tese recursal de que a notificação teria caráter meramente "educativo" e que o contraditório estaria postergado para o momento pós-auto de infração não se sustenta diante da realidade fática de que a exigibilidade do tributo foi imposta como condição
sine qua non
, transformando o não pagamento imediato em infração, sem que antes se discutisse a própria procedência da exação. Tal
modus operandi
viola o devido processo legal substancial.

Não se desconhece a possibilidade do lançamento de ofício, previsto no art. 142 do CTN e no art. 149 do mesmo diploma. Todavia, a autoridade administrativa não está isenta de observar o rito procedimental que garanta ao contribuinte o exercício pleno de sua defesa. A notificação de lançamento deve conter todos os elementos indispensáveis à identificação do tributo e, crucialmente, o prazo para impugnação.

No caso em tela, a sistemática aplicada pelo Município criou um obstáculo ao exercício do contraditório, pois, ao vincular a defesa apenas a um momento posterior à caracterização de uma "infração" pelo não pagamento de uma notificação preliminar viciada, o Fisco inverteu indevidamente a ordem processual, sancionando o contribuinte antes mesmo de garantir-lhe o direito de questionar a base da cobrança.

Essa conduta afronta diretamente o art. 5º, LV, da Constituição Federal. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a nulidade do lançamento é medida que se impõe quando verificada a supressão de fase administrativa de defesa ou a ausência de notificação válida.

Adoto, portanto, como razão de decidir, a mesma fundamentação exarada na sentença apelada, no sentido de que a cobrança do tributo por meio de notificação preliminar, sem a indicação clara e oportuna de prazo para defesa técnica, e a subsequente lavratura de auto de infração baseada no descumprimento dessa notificação irregular, maculam o lançamento por vício insanável de cerceamento de defesa.

A meu ver
, a aplicação dos princípios gerais do Direito Tributário e Constitucional, bem como a interpretação sistemática da Lei Municipal nº 3.375/97 realizada pelo juízo de piso, mostram-se suficientes e adequadas para a solução da lide.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em
1
% (um por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.